Tribunal: TJSP
Processo: 2287532-33.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000198359
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
2287532-33.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário LUIS EDWARD
DE JESUS BARRETO.
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram a preliminar de não conhecimento e julgaram
improcedente a ação revisional.. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), ALEX ZILENOVSKI, PÉRICLES PIZA, FIGUEIREDO GONÇALVES,
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, IVO DE ALMEIDA, COSTABILE E SOLIMENE E AMARO
THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Revisão Criminal no 2287532-33.2019.8.26.0000 - Voto no 41053
Revisão Criminal no 2287532-33.2019.8.26.0000
Peticionário: Luiz Edward de Jesus Barreiro
Voto no 41.053 - Relator.
Luiz Edward de Jesus Barreiro foi condenado pelo
Juízo da 13a Vara Criminal Central da Comarca da Capital a cumprir pena de oito
(8) anos e dois (2) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar
oitocentos e dezesseis (816) dias/multa, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei
11.343/06.
Irresignado, apelou, mas a Egrégia 4a Câmara de
Direito Criminal desta E. Corte, relatora a desembargadora Ivana David, negou
provimento ao recurso, por votação unânime. Agora ele ingressa com revisão
criminal por intermédio da Defensoria Pública, pretendendo a desconstituição do
título condenatório, ao argumento de que houve contrariedade a evidência dos autos,
porque apesar da confissão judicial, não há nenhum outro elemento de prova que a
ampare. Questiona a validade dos depoimentos policiais e conclui que não há
certeza necessária para a condenação. Em caráter subsidiário pretende a redução da
pena ao mínimo legal, e o reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de
multa, por ofensa aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização
da pena.
A Procuradoria Geral de Justiça arguiu preliminar de
não conhecimento. No mérito, opinou pela improcedência da ação revisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Revisão Criminal no 2287532-33.2019.8.26.0000 - Voto no 41053
É o relatório.
A Revisão Criminal deve ser vista como a última
possibilidade que o condenado tem para melhorar sua situação processual,
carcerária ou social, ou de reparar qualquer lesão a direito seu. Nesse passo, não
conhecer do pedido acarretaria afronta às garantias constitucionais da ampla defesa,
do acesso ao Poder Judiciário e, em última análise, ao postulado da dignidade da
pessoa humana.
O Direito não é estanque, pois obra do intelecto humano
e fruto/reflexo do contexto social. Trata-se de uma Ciência que está em constante
mudança, acompanhando as evoluções da sociedade, compatibilizando-se com cada
nova realidade surgida, o que acarreta, por via de consequência, a mudança de
interpretação de algumas questões controvertidas, modificações essas que também
podem vir a ser aplicadas pela via da Revisão.
Ora, para saber se a condenação foi mesmo contrária à
evidência dos autos é indispensável reanalisar o conjunto probatório.
Superada a questão prejudicial, passa-se ao exame do
mérito.
A denúncia afirmou que no dia 19 de outubro de 2017,
por volta das 11:00 horas, na rua Antônio Gades, Jaraguá, nesta Capital, o
Revisionando foi surpreendido trazendo consigo e mantendo em depósito, para
destinar ao consumo de terceiros, 1073 invólucros plásticos contendo "cocaína",

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Revisão Criminal no 2287532-33.2019.8.26.0000 - Voto no 41053
com peso líquido de 150,7g (cento e cinquenta gramas), 30 porções de
"maconha", com peso líquido de 117,8g (cento e dezessete gramas e oito
decigramas), 60 pedras de crack, com peso líquido de 87,6g (oitenta e sete gramas
e seis decigramas) e 900ml (novecentos mililitros) de lança perfume, substâncias
entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
As substâncias foram apreendidas (auto de fls. 15/17) e
o exame pericial constatou que se trata de "maconha", "cocaína" e lança perfume.
Interrogado, o réu admitiu a prática do tráfico,
assumindo que os policiais o abordaram na posse de 18 porções de "cocaína" e da
quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais): "estava vendendo essas drogas e a
quantia encontrada era proveniente da venda dos entorpecentes; estava sem
documento e foi juntamente com os policiais primeiramente para a casa do seu
tio, após levou os policiais para a sua casa, onde estava seu documento; não havia
drogas na sua residência".
O réu confessou que vinha praticando o tráfico. Negou
que mantivesse droga na sua residência, mas neste ponto ele faltou com a verdade.
Se o réu estava traficando, portando 18 porções de
"maconha" e dinheiro proveniente das vendas que havia realizado, os policiais não
precisavam forjar o flagrante para conduzi-lo ao distrito policial. A situação da
abordagem já autorizava a condução. Os policiais foram até a residência do réu
porque ele estava sem documento, e lá, por acaso, acabaram encontrando quantidade
bem maior de drogas que ele possuía. Havia "cocaína" em pó, na forma de pedras de
'crack', "maconha" e lança perfume, além da quantia R$ 1.649,00, (mil e seiscentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Revisão Criminal no 2287532-33.2019.8.26.0000 - Voto no 41053
e quarenta e nove reais), cuja procedência ele não soube explicar.
Os policiais militares Andrews da Silva e Ricardo
Rodrigues confirmaram em juízo que realizavam patrulhamento, suspeitaram do
comportamento do réu, porque notaram que ele falava ao telefone e gesticulava
muito, resolveram abordá-lo, e na revista pessoal encontraram nos bolsos dele
porções de "cocaína" e a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais). Deram voz
de prisão, solicitaram documento de identificação e ele alegou que estariam na sua
residência. Então foram até lá e acabaram encontrando as drogas sobre o móvel da
sala e uma parte no quarto.
Os relatos dos policiais militares são harmônicos,
coesos e coerentes, e na jurisprudência segue prevalecendo o entendimento de que
policial não é suspeito e não está impedido de depor apenas em decorrência da
função institucional que desempenha. O depoimento que presta em juízo somente
merecerá reserva se for contrariado por outras provas, do que não se cogita no caso
em exame.
O propósito mercantil a animar a conduta do
Revisionando está evidenciado também pela significativa quantidade e diversidade
de drogas que ele mantinha em depósito para o consumo de terceiros, absolutamente
incompatíveis com a conduta do mero usuário.
O usuário, como se sabe, via de regra, compra uma ou
outra porção, para consumi-la de imediato. E age assim exatamente para não ser
confundido com o verdadeiro traficante.
A pena também não comporta alteração, porque foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Revisão Criminal no 2287532-33.2019.8.26.0000 - Voto no 41053
razoáveis os critérios adotados pela sentença e confirmados pela Turma Julgadora
que apreciou o recurso do réu em grau de apelação.
Divergência de entendimento jurisprudencial não é
motivo que justifique a desconstituição do título condenatório. Como já visto, houve
apreensão de significativa e variedade de quantidade de substâncias entorpecentes,
que estavam mesmo a merecer maior rigor na retribuição.
Inclusive porque o réu é reincidente específico, o que
também foi considerado na exasperação da sanção.
E o regime inicial fechado era o único compatível com
a pena concretizada, a hediondez equiparada do crime e a teimosia do réu, que
insiste em praticar o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.
Por fim, o registro de que esta E. Corte, e também os
Tribunais Superiores, há muito se posicionaram pela constitucionalidade da pena de
multa no tráfico de drogas.
Enfim não vislumbro contrariedade à evidência dos
autos que justifique a desconstituição do título condenatório pela via revisional.
Ante o exposto, o meu voto rejeita a preliminar de
não conhecimento e julga improcedente a ação revisional.
FRANCISCO ORLANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
7
Revisão Criminal no 2287532-33.2019.8.26.0000 - Voto no 41053
Relator